Tribunal: TCU
Processo: 019.544/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e aplicou-lhe multa em razão de descumprimento de Termo de Ajuste Sanitário firmado com o Ministério da Saúde para solucionar as pendências relativas ao desvio de objeto de recursos recebidos pelo município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Dienes Moreira dos Reis contra o Acórdão 6558/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.